Tribunal: TJBA
Processo: 0033344-71.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0033344-71.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARMELITA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA MERCES LYRIO, THIAGO AMOEDO MERCES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO. TERMO FINAL DO EMPRÉSTIMO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO ESTRAJUDICIAL EXPEDIDA E RECEBIDA. NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO EVIDENCIADO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0033344-71.2011.8.05.0001, em que é apelante
MARIA CARMELITA DOS SANTOS RIBEIRO
e apelados
JOSE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
e
ROBERTO DA SILVA RIBEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça